Tribunal: TJES
Processo: 5001997-94.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária; Juros
Data de julgamento: 2024-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001997-94.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SINDICATO DOS PETROLEIROS DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: IMC ASSESSORIA EMPRESARIAL S/S LTDA - ME

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA – MÉRITO - AÇÃO DE EXECUÇÃO – IMPUGNAÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – ERRO DE PREMISSA ADOTADA PELO JUIZ
A QUO
– AJUIZAMENTO DA DEMANDA – POSTERIOR INCLUSÃO DE ENCARGOS CONTRATUAIS – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – CITAÇÃO – IMPUGNAÇÃO – ACOLHIMENTO PARCIAL – CONDENAÇÃO DA EXEQUENTE NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Preliminar:
Deve ser rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade, quando a parte indica o pedido para modificação da Decisão objurgada em concatenação lógica de ideias e acontecimentos do desenvolver processual.

2. Mérito: Após analisar detidamente a documentação acostada aos autos, não houve por parte do executado o reconhecimento do valor como parte da dívida perseguida pela agravada. Denota-se da petição juntada no ID nº 25915098, que o recorrente, com a finalidade de contextualizar a alegação de excesso de execução, apenas fez menção a planilha apresentada pela exequente.

3. Assim, não há como reconhecer que o valor da dívida devido pelo executado, ora agravante, seja aquele que teria sido utilizado pela exequente em sua planilha de cálculo, isto é, R$ 103.196,65 (cento e três mil e cento e noventa e seis reais e sessenta e cinco centavos).

4. Após o ajuizamento da ação executiva, não há falar em inclusão de encargos contratuais, pois depois de consolidado o débito, os encargos incidentes não mais se regulam pelos termos da avença, uma vez que se operou a judicialização do débito. Precedentes.

5.
Em se tratando de execução por quantia certa, o termo inicial para incidência dos encargos legais, a teor do artigo 240 do Código de Processo Civil, é a data da citação.

6. Da mesma forma, não há como, tal como fez a recorrida, incluir em sua planilha de cálculo a incidência de uma multa de 10% (dez por cento) sobre o valor principal corrigido se esse mesmo percentual já estava incluído na tabela que a exequente apresentou o débito no momento do ajuizamento da demanda de origem.

7. Destaca-se, ainda, que, tal como consignado na r. decisão objurgada, não há que se falar na aplicabilidade de 10% (dez por cento) a título de honorários advocatícios, na forma do art. 523, § 1º, do CPC, já que não estamos diante de cumprimento de sentença, mas de execução de título extrajudicial.

8. Em consonância com diversos julgados da jurisprudência, da decisão que acolhe parcialmente a impugnação a parte embargada deve ser condenada ao pagamento dos honorários advocatícios.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, por igual votação, dar parcial provimento ao recurso nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001997-94.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: SINDICATO DOS PETROLEIROS DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: IMC ASSESSORIA EMPRESARIAL S/S LTDA-ME

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

(PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL)

Em primeiro, devo enfrentar a
preliminar de ausência de dialeticidade
suscitada em contrarrazões, a qual
não vejo acolhida, pois o agravante trouxe, após escorço fático, suas razões e indicou o pedido para modificação na decisão recorrida em concatenação lógica de ideias e acontecimentos do desenvolver processual. Confira-se:

[...]
1. Na linha da orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal, a repetição dos argumentos deduzidos na inicial não impede, por si só, o conhecimento do recurso de apelação, notadamente quando suas razões estão condizentes com a causa de pedir e deixam claro o interesse pela reforma da sentença.
(AgRg no Ag 990.643/RS, Terceira Turma, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI DJ de 23/5/2008). [...] (AgInt no AREsp 1186568/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 04/05/2018)

Com isso,
afasto a preliminar de ausência de dialeticidade recursal
suscitada pela agravada.

É como voto.

VOTO

(MÉRITO)

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
SINDICATO DOS PETROLEIROS DO ESPÍRITO SANTO
em face da decisão acostada no ID nº 31565343 e integrada no ID nº 34694544, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da “ação de execução” contra si ajuizada por
IMC ASSESSORIA EMPRESARIAL S/S LTDA-ME,
determinou a expedição de alvará em favor da agravada no valor de R$ 124.955,40 (cento e vinte e quatro mil e novecentos e cinquenta e cinco reais e quarenta centavos).

Em suas razões recursais acostadas no ID nº 7326293, o recorrente aduz, em síntese, que: (i) houve erro material na decisão recorrida, uma vez que não houve o reconhecimento por parte do executado do valor de R$ 103.196,65 (cento e três mil e cento e noventa e seis reais e sessenta e cinco centavos); (ii) houve ausência de julgamento integral do pedido de reconhecimento do excesso de execução; e (iii) deveria ter ocorrido a condenação da recorrida ao pagamento das custas e honorários advocatícios sucumbenciais.

Não houve pedido liminar.

Em sede de contrarrazões (ID nº 8605984), a recorrida requer o desprovimento do recurso com a consequente manutenção da r. decisão recorrida.

Pois bem.

Infere-se dos autos de origem que, após o processamento da demanda, o executado, ora agravante, apresentou manifestação indicando o excesso de execução, considerando que o valor inicialmente cobrado na ação de execução por quantia certa era de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais), na data do ajuizamento da execução, em 21/06/2021.

Contudo, em 19/05/2023, lavrou-se termo de penhora, a qual restou efetivada no valor de R$ 228.152,05 (duzentos e vinte e oito mil, cento e cinquenta e dois reais e cinco centavos), tendo o Juízo se baseado na planilha de atualização apresentada pela exequente, ora agravada.

Narra o executado que o Juízo de origem admitiu o flagrante excesso de execução, contudo, não considerou corretamente os valores excedentes, determinando a expedição de alvará em favor da recorrida no valor de R$ 124.955,40 (cento e vinte e quatro mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e quarenta centavos).

Eis o teor da decisão ora objurgada:

“Pois bem, analisando os autos, verifico que os embargos a execução apresentados pela parte executada foram rejeitados liminarmente por intempestividade, bem como o incidente de exceção de pré-executividade foi rechaçado por este juízo, mantida pelo Egrégio Tribunal de Justiça nos autos do agravo de instrumento interposto sob o número 5004450-67.2021.8.08.0000.

Observo também que foi expedido alvará em favor do exequente quanto aos valores penhorados via SISBAJUD (ID 23818838), em 10/04/2023, no valor de R$ 48.634,74.

Em decisão proferida sob o ID 25287319 foi deferido o pedido de nova constrição de ativos financeiros via Sisbajud, tendo sido penhorado o valor de R$ 228.152,05, conforme termo de penhora de ID 28751802.

Em impugnação a penhora (ID 25915098) o executado comparece aos autos e alega excesso de execução.

Tenho que lhe assiste razão, em parte.

Assiste razão ao executado quando afirma que não tomou ciência dos novos cálculos apresentados pela exequente, eis que a mesma juntou aos autos como documento sigiloso, o que impede o acesso da parte contrária. Todavia, já determinei, acima, o levantamento do sigilo pela Secretaria do Juízo.

O exequente deve manter os valores exequendos, inobstante a possibilidade de correção, nos termos discriminados na petição inicial da execução, na qual foi apresentada planilha de cálculo considerando os valores originais das notas fiscais, acrescidos apenas de multa contratual, devendo, por óbvio, ser computados juros e atualização monetária.

Ademais, não se trata de procedimento de cumprimento de sentença, mas sim de processo de execução por título extrajudicial, razão pela qual NÃO HÁ QUE SE FALAR EM INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS PREVISTOS NO ARTIGO 523, §1º DO CPC, mas apenas nos honorários arbitrados por este juízo no item 4 da decisão inicial da execução, proferida sob o ID 7648561.

Não há como se admitir que uma execução ajuizada em 21 de junho de 2021, no valor total de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais), tendo sido penhorado e recebido pela exequente em 10/04/2023, alvará no valor de R$ 48.634,74 (ID 23818838), apresente saldo remanescente, em 27 de abril de 2023, no valor de R$ 228.152,05 (duzentos e vinte e oito mil cento e cinquenta e dois reais e cinco centavos).

Há, de fato, flagrante excesso de execução.

Desta forma, tenho por corretos,
por ora
, os cálculos apresentados pela executada na planilha constante a página 02 da petição juntada sob o ID 25915098, no valor de R$ 103.196,65 (cento e três mil cento e noventa e seis reais e sessenta e cinco centavos), por se encontrar em consonância com a planilha apresentada pelo próprio exequente em sua petição inicial.

Assim, na forma da fundamentação supra, determino expedição de alvará em favor da executada no valor de R$ 124.955,40 (cento e vinte e quatro mil novecentos e cinquenta e cinco reais e quarenta centavos).

Após, remetam-se os autos a contadoria do juízo para cálculo de atualização do valor exequendo (saldo remanescente),
conforme discriminado pelo exequente em sua petição inicial
, devendo ser deduzido o valor já levantado por meio de alvará”.

Diante de tal
decisum
, o ora agravante opôs, então, embargos de declaração, visando à correção de erro material e omissões. A decisão complementar, contudo, negou provimento ao recurso, mantendo inalterada o pronunciamento judicial anteriormente proferido.

Irresignado, o recorrente interpôs o presente recurso, o qual passo a enfrentar o seu mérito.

Em seu primeiro ponto, a parte agravante afirma que houve erro material na decisão recorrida, uma vez que não houve o reconhecimento da dívida no valor de R$ 103.196,65 (cento e três mil e cento e noventa e seis reais e sessenta e cinco centavos).

De fato, após analisar detidamente a documentação acostada aos autos, verifico que não houve por parte do executado o reconhecimento de tal valor como parte da dívida perseguida pela agravada.

Denota-se da petição juntada no ID nº 25915098, que o recorrente, com a finalidade de contextualizar a alegação de excesso de execução, apenas fez menção a planilha apresentada pela exequente.

Tanto é verdade tal afirmação, que o executado, na página 4 do referido petitório, fez questão de ressaltar que o valor remanescente e que seria devido era de R$ 25.726,37 (vinte e cinco mil e setecentos e vinte e seis reais e trinta e sete centavos), conforme trecho que colaciono abaixo:

“
O valor devido em 29/05/2023 corresponde a R$ 25.726,37 (vinte e cinco mil, setecentos e vinte e seis reais e trinta e sete centavos), conforme memória de atualização de valores em anexo (doc. 02 e 03), não justificando o bloqueio de R$ 228.152,05 (duzentos e vinte e oito mil, cento e cinquenta e dois reais e cinco centavos).

[...]

O Executado manifesta concordância, pois, somente quanto à penhora da quantia de R$ 25.726,37 (vinte e cinco mil, setecentos e vinte e seis reais e trinta e sete centavos), requerendo o imediato desbloqueio da quantia excedente, nos termos da fundamentação supra.

Posteriormente, requer a intimação da Exequente para ciência e, com a quitação da quantia de R$ 25.726,37 (vinte e cinco mil, setecentos e vinte e seis reais e trinta e sete centavos), a extinção do feito ante a satisfação da obrigação”.

Contudo, partindo de uma premissa equivocada, o Magistrado
a quo
, mesmo instado a deliberar sobre tal questão em sede de embargos de declaração, ainda assim, negou os aclaratórios, sob o fundamento, em síntese, que a pretensão do recorrente seria apenas rediscussão, mantendo o seu equivocado posicionamento no sentido de que teria ocorrido o reconhecimento pelo recorrente do valor que ora foi pleiteado pela recorrida.

Assim, não há como reconhecer que o valor da dívida devida pelo executado, ora agravante, seja aquele que teria sido utilizado pela exequente em sua planilha de cálculo, isto é, R$ 103.196,65 (cento e três mil e cento e noventa e seis reais e sessenta e cinco centavos).

Sustenta, ainda, o recorrente, que o julgador primevo deixou de apreciar, de forma integral, o pedido de reconhecimento do excesso de execução.

Mais uma vez, entendo que lhe assiste razão.

Infere-se da petição inicial acostada no ID nº 7467339, que a exequente ao ajuizar a demanda de origem em 21/06/2021, apresentou a tabela de composição do débito, a qual o valor da dívida era de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais).

Contudo, sob o fundamento de que o executado teria sido vencido tanto na exceção de pré-executividade, como nos embargos à execução, a parte exequente aditou a inicial, para incluir na tabela acima mencionada duas rubricas que estariam, segundo alega, de acordo com o contrato estipulado entre as partes, quais sejam: atualização monetária (IGPM), de acordo com a cláusula 4.2.3 e juros contratuais de 3% a.m., em consonância com a cláusula 4.2.2.

A despeito da ilegalidade ou não de tais termos pactuados entre os litigantes, o certo é que a inclusão de tais rubricas após o ajuizamento da demanda não é devida. Em outros termos, após o ajuizamento da ação executiva, não há falar em inclusão de encargos contratuais, pois depois de consolidado o débito, os encargos incidentes não mais se regulam pelos termos da avença, uma vez que se operou a judicialização do débito.

Sobre o tema, cito os seguintes precedentes, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DE ENCARGOS CONTRATUAIS APÓS AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA. O cálculo lançado na execução trouxe juros legais e capitalização incidentes, conforme cláusula contratual firmada, o que é inaceitável após o ajuizamento do feito executivo. É de se ressaltar que, após o ajuizamento da ação executiva, não há falar em inclusão de encargos contratuais, pois depois de consolidado o débito, os encargos incidentes não mais se regulam pelos termos da avença, uma vez que se operou a judicialização do débito. Possível sobre o débito consolidado a incidência de correção monetária e juros de mora. Precedentes
. Decisão recorrida mantida. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
(TJ-RS - AI: 70081905713 RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Data de Julgamento: 19/09/2019, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 26/09/2019)

Embargos de declaração. Omissão. Contradição. Forma de atualização do débito consolidado.
Impossibilidade de inclusão de encargos contratuais após ajuizamento da ação de cobrança. O cálculo lançado na petição inicial trouxe juros legais e capitalização incidentes conforme cláusula contratual firmada, o que é inaceitável após o ajuizamento do feito executivo. É de se ressaltar que após o ajuizamento da ação de cobrança não há de se falar em inclusão de encargos contratuais, pois, depois de consolidado o débito, os encargos incidentes não mais se regulam pelos termos da avença, uma vez que se operou a judicialização do débito
. (TJ-RO - ED: 00091444320138220005 RO 0009144-43.2013.822.0005, Data de Julgamento: 28/08/2019, Data de Publicação: 05/09/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS CONTRATUAIS APÓS O AJUIZAMENTO DO FEITO.
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA VERBA SUCUMBENCIAL. READEQUAÇÃO.
I. Após o ajuizamento da demanda executiva, instruída com a planilha de débitos devidamente atualizada, de acordo com as disposições do contrato firmado entre as partes, incidem, tão somente, os encargos monetários legais.
II. Em razão do novo deslinde dado a demanda, deve a parte sucumbente (apelada) arcar com o pagamento integral da verba sucumbencial. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. (TJ-GO - AC: 52853162920208090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). ÁTILA NAVES AMARAL, Assessoria para Assunto de Recursos Constitucionais, Data de Publicação: (S/R))

Assim, tendo em vista que a parte exequente, na petição inicial, apresentou o valor do débito que entendia devido, não há como, após o seu ajuizamento, com exceção da multa contratual, incluir os demais encargos contratuais.

Ademais, da análise da planilha de cálculo apresentado pela recorrida, vislumbro que o termo inicial dos juros de mora para o cômputo da dívida não poderia ser a data do ajuizamento da demanda, mas sim a partir do momento em que o réu foi devidamente citado na presente demanda executiva, a teor da jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE ACORDO E CONFISSÃO DE DÍVIDA.
EXECUÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 829 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Em se tratando de execução por quantia certa, fundada em instrumento particular de acordo e confissão de dívida, o termo inicial para incidência dos encargos legais, a teor do artigo 240 do Código de Processo Civil, é a data da citação
. RECURSO DESPROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 70082429291, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leoberto Narciso Brancher, Julgado em: 27-08-2019) (TJ-RS - AI: 70082429291 RS, Relator: Leoberto Narciso Brancher, Data de Julgamento: 27/08/2019, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 29/08/2019)

Embargos à execução Ação de execução por quantia certa contra devedor solvente
Título executivo extrajudicial Cheques Ordem de pagamento à vista - Determinação de cômputo, sobre o valor dos cheques, de correção monetária, a partir da data da respectiva emissão,
e de juros moratórios, a partir da citação
- Embargos julgados improcedentes - Recurso provido. (TJ-SP - APL: 00636464320078260000 SP 0063646-43.2007.8.26.0000, Relator: Zélia Maria Antunes Alves, Data de Julgamento: 07/08/2014, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/08/2014)

Da mesma forma, não há como, tal como fez a recorrida, incluir em sua planilha de cálculo a incidência de uma multa de 10% (dez por cento) sobre o valor principal corrigido se esse mesmo percentual já estava incluído na tabela que a exequente apresentou o débito no momento do ajuizamento da demanda de origem.

Destaco, ainda, que, tal como consignado na r. decisão objurgada, não há que se falar na aplicabilidade de 10% (dez por cento) a título de honorários advocatícios, na forma do art. 523, § 1º, do CPC, já que não estamos diante de cumprimento de sentença, mas de execução de título extrajudicial.

Por fim, diante da proposta de conclusão de voto que ora se apresenta, é nítido que da decisão que acolhe parcialmente a impugnação a parte embargada deve ser condenada ao pagamento dos honorários advocatícios.

Nesse sentido, os seguintes precedentes:

[...]
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, no caso de acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença, ainda que parcial, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do executado. Entendimento consolidado pela Corte Especial no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.134.186/RS
. 4. Agravo interno provido para, em novo exame, conhecer do agravo e desprover o recurso especial. (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.949.286/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 24/6/2022).

[...]
3. De fato, segundo o entendimento desta Corte Superior, "'
o reconhecimento do excesso de execução em sede de impugnação do cumprimento de sentença resultou na redução da quantia a ser executada, de modo que o executado faz jus à fixação de honorários advocatícios em seu favor, fixados em percentual sobre o valor decotado do inicialmente cobrado (proveito econômico), nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/2015
' (AgInt no AREsp 1724132/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 24/05/2021)" (EDcl no AgInt no AREsp 1.704.142/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). 4. Agravo interno não provido (STJ, AgInt no REsp n. 1.897.903/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

Portanto, devem ser arbitrados honorários de sucumbência sobre o valor decotado do valor cobrado, seja em razão do Princípio da Sucumbência, já que a impugnação foi acolhida em parte, ou ainda, pelo Princípio da Causalidade.

Como a decisão recorrida acolheu parcialmente a impugnação, decotando um excesso de execução, sobre esse excesso devem incidir honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar, em parte, a r. decisão recorrida, devendo ser decotado o excesso de execução, nos termos da fundamentação acima mencionada, devendo a parte exequente ser condenada ao pagamento dos honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) do valor do excesso.

Os autos de origem deverão ser encaminhados à contadoria do juízo para o cálculo da atualização do valor exequendo em consonância com os parâmetros adotados neste voto.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos meramente protelatórios, ensejará a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001997-94.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: SINDIPETRO - ES

AGRAVADO: IMC ASSESSORIA EMPRESARIAL S/S LTDA - ME

RELATOR: DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO-VISTA

Eminentes Pares, em Sessão pretérita pedi vista dos autos para melhor análise do tema em julgamento, isto é, do Agravo de Instrumento interposto pelo SINDIPETRO - ES em face da Decisão inserida no id 31565343 (integrada no id 34694544) do processo originário, na qual o MM. Juiz
a quo
, na Ação de Execução proposta por IMC Assessoria Empresarial S/A Ltda-ME, determinou a expedição de alvará em favor da agravada no valor de R$124.955,40 (cento e vinte e quatro mil e novecentos e cinquenta e cinco reais e quarenta centavos).

O Sindicato Agravante, inconformado com a mencionada conclusão, interpôs o recurso em julgamento (id 7326293), no qual sustenta que a Decisão recorrida deve ser reformada porque houve erro material do MM. Juiz
a quo
, bem assim que não houve julgamento integral do pedido de reconhecimento do excesso de execução e, por fim, que a Agravada deveria ter sido condenada em custas e honorários de sucumbência.

Iniciado o julgamento, o eminente Relator, Desembargador Robson Luiz Albanez, rejeitou preliminar de não conhecimento do recurso (reconheceu não ter havido violação ao princípio da dialeticidade) e, no mérito, deu parcial provimento ao recurso:

“(...) para reformar, em parte, a r. decisão recorrida, devendo ser decotado o excesso de execução, nos termos da fundamentação acima mencionada, devendo a parte exequente ser condenada ao pagamento dos honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) do valor do excesso.”

Na fundamentação de seu voto o eminente Relator assim consignou:

“Infere-se dos autos de origem que, após o processamento da demanda, o executado, ora agravante, apresentou manifestação indicando o excesso de execução, considerando que o valor inicialmente cobrado na ação de execução por quantia certa era de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais), na data do ajuizamento da execução, em 21/06/2021.

Contudo, em 19/05/2023, lavrou-se termo de penhora, a qual restou efetivada no valor de R$ 228.152,05 (duzentos e vinte e oito mil, cento e cinquenta e dois reais e cinco centavos), tendo o Juízo se baseado na planilha de atualização apresentada pela exequente, ora agravada.

Narra o executado que o Juízo de origem admitiu o flagrante excesso de execução, contudo, não considerou corretamente os valores excedentes, determinando a expedição de alvará em favor da recorrida no valor de R$ 124.955,40 (cento e vinte e quatro mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e quarenta centavos).

(...).

De fato, após analisar detidamente a documentação acostada aos autos, verifico que não houve por parte do executado o reconhecimento de tal valor [R$103.196,65] como parte da dívida perseguida pela agravada.

Denota-se da petição juntada no ID nº 25915098, que o recorrente, com a finalidade de contextualizar a alegação de excesso de execução, apenas fez menção a planilha apresentada pela exequente.

Tanto é verdade tal afirmação, que o executado, na página 4 do referido petitório, fez questão de ressaltar que o valor remanescente e que seria devido era de R$ 25.726,37 (vinte e cinco mil e setecentos e vinte e seis reais e trinta e sete centavos), conforme trecho que colaciono abaixo:

(...).

Contudo, partindo de uma premissa equivocada, o Magistrado a quo, mesmo instado a deliberar sobre tal questão em sede de embargos de declaração, ainda assim, negou os aclaratórios, sob o fundamento, em síntese, que a pretensão do recorrente seria apenas rediscussão, mantendo o seu equivocado posicionamento no sentido de que teria ocorrido o reconhecimento pelo recorrente do valor que ora foi pleiteado pela recorrida.

Assim, não há como reconhecer que o valor da dívida devida pelo executado, ora agravante, seja aquele que teria sido utilizado pela exequente em sua planilha de cálculo, isto é, R$ 103.196,65 (cento e três mil e cento e noventa e seis reais e sessenta e cinco centavos).

(...).

Infere-se da petição inicial acostada no ID nº 7467339, que a exequente ao ajuizar a demanda de origem em 21/06/2021, apresentou a tabela de composição do débito, a qual o valor da dívida era de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais).

Contudo, sob o fundamento de que o executado teria sido vencido tanto na exceção de pré-executividade, como nos embargos à execução, a parte exequente aditou a inicial, para incluir na tabela acima mencionada duas rubricas que estariam, segundo alega, de acordo com o contrato estipulado entre as partes, quais sejam: atualização monetária (IGPM), de acordo com a cláusula 4.2.3 e juros contratuais de 3% a.m., em consonância com a cláusula 4.2.2.

A despeito da ilegalidade ou não de tais termos pactuados entre os litigantes, o certo é que a inclusão de tais rubricas após o ajuizamento da demanda não é devida. Em outros termos, após o ajuizamento da ação executiva, não há falar em inclusão de encargos contratuais, pois depois de consolidado o débito, os encargos incidentes não mais se regulam pelos termos da avença, uma vez que se operou a judicialização do débito.

(....).

Assim, tendo em vista que a parte exequente, na petição inicial, apresentou o valor do débito que entendia devido, não há como, após o seu ajuizamento, com exceção da multa contratual, incluir os demais encargos contratuais.

Ademais, da análise da planilha de cálculo apresentado pela recorrida, vislumbro que o termo inicial dos juros de mora para o cômputo da dívida não poderia ser a data do ajuizamento da demanda, mas sim a partir do momento em que o réu foi devidamente citado na presente demanda executiva (...).”

A conclusão do eminente Relator, informo, foi acompanhada pelo não menos eminente Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira e, na sequência, pedi vista, como antes dito, para melhor análise do tema controvertido dada as peculiaridades fáticas citadas no voto de relatoria.

E desta minuciosa análise dos autos não tenho nenhuma dúvida em também acompanhar o Relator, haja vista que restou constatado o excesso de execução e o equívoco cometido pelo MM. Juiz
a quo
ao examinar o pedido de reconhecimento deste excesso formulado pelo Agravante.

Do exposto, acompanho, na íntegra, o voto proferido pelo eminente Relator.

É como voto.

MANIFESTO-ME POR ACOMPANHAR, EM SUA INTEGRALIDADE, A DOUTA RELATORIA. É COMO VOTO.